Tribunal: TJES
Processo: 5000244-77.2023.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-77.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI GLOBERIO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA (PAC) QUE EXPRESSAMENTE REGISTRA A RECUSA DO CONSUMIDOR AO SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. LANÇAMENTOS DE “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO” E “FATURA DE CARTÃO VISA” QUE COMPROMETERAM O SALDO DA CONTA E FORÇARAM A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. ORIGEM ILEGÍTIMA DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em exame.
Consumidor surpreendido com negativação decorrente de saldo devedor supostamente originado do uso do cheque especial. Documentos apresentados pelo próprio Banco demonstram que o débito adveio de lançamentos automáticos não autorizados (títulos de capitalização e fatura de cartão), apesar de expressa recusa ao serviço de débito automático na PAC.

2. Questão em discussão.
Verificar: (a) existência de inovação recursal; (b) legitimidade da dívida que embasou a inscrição; (c) responsabilidade civil da instituição financeira; (d) cabimento de indenização moral.

3. Razões de decidir.
3.1.
Preliminar afastada.
O Recorrente não alterou a causa de pedir, limitando-se a especificar, com base nos documentos juntados pelo próprio Banco, a origem irregular do débito que sempre afirmou desconhecer.
3.2.
Mérito.
A PAC registra opção expressa do consumidor pelo
não cadastramento
de débitos automáticos, mas a conta passou a sofrer descontos periódicos de serviços não contratados, consumindo o saldo e ativando o cheque especial. Falha na prestação do serviço evidenciada.
3.3. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). Não demonstrada autorização ou contratação válida dos débitos imputados.
3.4. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.
3.5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00, adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

4. Dispositivo.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para: (a) declarar a inexistência do débito; (b) determinar a exclusão definitiva da restrição; (c) condenar o Banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com incidência de juros SELIC nos moldes da Lei nº 14.905/2024. Sem custas e honorários em razão do êxito recursal.

5. Tese de julgamento:

“A negativação oriunda de saldo devedor formado exclusivamente por débitos automáticos não autorizados, realizados em contrariedade à PAC, configura falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, os quais se presumem in re ipsa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000244-77.2023.8.08.0052

RECORRENTE:
VALDECI GLOBERIO

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FELIPE LEITAO GOMES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITOS AUTOMÁTICOS NÃO AUTORIZADOS. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA (PAC) QUE EXPRESSAMENTE REGISTRA A RECUSA DO CONSUMIDOR AO SERVIÇO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. LANÇAMENTOS DE “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO” E “FATURA DE CARTÃO VISA” QUE COMPROMETERAM O SALDO DA CONTA E FORÇARAM A UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. ORIGEM ILEGÍTIMA DO SALDO DEVEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso em exame.
Consumidor surpreendido com negativação decorrente de saldo devedor supostamente originado do uso do cheque especial. Documentos apresentados pelo próprio Banco demonstram que o débito adveio de lançamentos automáticos não autorizados (títulos de capitalização e fatura de cartão), apesar de expressa recusa ao serviço de débito automático na PAC.

2. Questão em discussão.
Verificar: (a) existência de inovação recursal; (b) legitimidade da dívida que embasou a inscrição; (c) responsabilidade civil da instituição financeira; (d) cabimento de indenização moral.

3. Razões de decidir.
3.1.
Preliminar afastada.
O Recorrente não alterou a causa de pedir, limitando-se a especificar, com base nos documentos juntados pelo próprio Banco, a origem irregular do débito que sempre afirmou desconhecer.
3.2.
Mérito.
A PAC registra opção expressa do consumidor pelo
não cadastramento
de débitos automáticos, mas a conta passou a sofrer descontos periódicos de serviços não contratados, consumindo o saldo e ativando o cheque especial. Falha na prestação do serviço evidenciada.
3.3. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). Não demonstrada autorização ou contratação válida dos débitos imputados.
3.4. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto.
3.5.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00, adequado aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

4. Dispositivo.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para: (a) declarar a inexistência do débito; (b) determinar a exclusão definitiva da restrição; (c) condenar o Banco ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, com incidência de juros SELIC nos moldes da Lei nº 14.905/2024. Sem custas e honorários em razão do êxito recursal.

5. Tese de julgamento:

“A negativação oriunda de saldo devedor formado exclusivamente por débitos automáticos não autorizados, realizados em contrariedade à PAC, configura falha na prestação do serviço e impõe a declaração de inexistência do débito, bem como a reparação por danos morais, os quais se presumem in re ipsa.”

RELATÓRIO

O Recorrente ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendido com a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/CDL), por dívida vinculada ao Banco Recorrido, a qual, segundo sua narrativa constante da inicial, nunca havia contraído ou reconhecido. Sustentou o Autor a configuração de falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por inscrevê-lo indevidamente em cadastro de inadimplentes.

Diante disso, postulou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais (Id 15093119).

O Recorrente, em seu Recurso Inominado (Id 15093120), reiterou sua argumentação de que a dívida não era legítima, mas sim artificialmente criada por débitos automáticos de capitalização e cartão de crédito que nunca foram autorizados, e que injustamente forçaram a utilização do limite do cheque especial, em descompasso com a ausência de autorização formal consignada na documentação de abertura de conta fornecida pelo próprio Banco (PAC).

Em contrarrazões (Id 15093122), o Recorrido arguiu preliminar de inovação recursal, sustentando que o Autor teria mudado sua causa de pedir (da negação absoluta da relação contratual para a negação da autorização de débito automático), e defendeu a regularidade da cobrança por se tratar de exercício regular de direito.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, tendo em vista a demonstração documental de seu estado econômico.

I) Da preliminar de inovação recursal

Nas contrarrazões, o Recorrido suscitou a preliminar de inovação recursal, pois o Recorrente teria modificado a causa de pedir ao criticar os débitos automáticos específicos, após ter negado, inicialmente, qualquer relação contratual.

A preliminar não prospera. A causa de pedir primeira e essencial do Recorrente é a ilicitude da negativação de seu nome decorrente de uma dívida que ele não reconhece como válida. É um fato negativo, de difícil comprovação inicial, que demandou a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo
a quo
.

Quando o Banco Réu, cumprindo a inversão do ônus probatório, juntou os documentos para provar a existência e a legitimidade do débito, o Recorrente realizou a devida análise em réplica e em sede recursal, apontando as falhas internas do Banco com base na documentação produzida pelo próprio Réu.

Em Réplica (Id 15093115), o Recorrente informou que os extratos juntados pelo Recorrido (Id 15093112) demonstravam que o saldo devedor que gerou a utilização do cheque especial e a subsequente negativação originou-se de débitos automáticos não autorizados referentes a "DÉBITO AUT. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO" (em maio e junho de 2022) e "DÉBITO AUT. FATURA CARTÃO VISA", e o restante do saldo era composto pelos juros decorrentes do uso do cheque especial para cobrir tais débitos. Ressaltou que a Proposta de Abertura de Conta (PAC) juntada pelo próprio Banco (ID 15093112, p. 14) indicava expressamente a recusa do Autor em aderir ao Débito Automático.

Dessa forma, não merece guarida a alegação de que o Recorrente introduziu um novo pedido, mas sim que ele detalhou a falha na prestação do serviço que originou a negativação, utilizando os documentos carreados aos autos.

Nessa perspectiva, não há que se falar em supressão de instância ou inovação recursal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada pelo Recorrido.

II) Do mérito recursal

A lide em exame envolve uma típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que ratifica a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o Banco Recorrido agiu no exercício regular de um direito ao negativar o nome do Recorrente, ou se houve falha na prestação dos serviços que resultou na constituição de um saldo devedor ilegítimo. Em face da inversão do ônus da prova, era incumbência do Banco demonstrar a origem válida e regular do débito que culminou na inscrição restritiva.

No caso, o Recorrido cumpriu parcialmente seu ônus ao demonstrar que o Recorrente, de fato, abriu uma conta corrente na Agência 4174 em Linhares, em 09/11/2021, com contratação de cheque especial no valor de R$ 553,00 (Id 15093112, p. 13). Todavia, a prova apresentada pelo próprio Banco demonstrou, concomitantemente, a falha na prestação do serviço que deu causa ao saldo devedor e subsequente negativação.

Ao compulsar os autos, e especificamente a Proposta de Abertura de Conta (PAC) apresentada pelo Banco Réu (Id 15093112, p. 14, item "Débito Automático"), verifico que, no campo "Débito Automático: Deseja cadastrar a(s) conta(s) em débito automático
Sim x Não
" está assinalado com um "X" na opção
Não
. Isso significa que o Recorrente não autorizou o débito automático de suas despesas em geral em sua conta corrente.

Os extratos bancários subsequentes demonstram que, a partir de maio de 2022, a conta do Recorrente, que recebia pagamentos de benefício previdenciário (INSS), começou a sofrer diversos débitos sob a rubrica "DÉBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO" e "DÉBITO AUT. FATURA CARTÃO VISA" (Id 15093112, p. 28/29, referências 09/05/2022). Em maio de 2022, o Recorrente recebeu R$ 1.742,63 (INSS) e realizou saques de R$ 1.500,00 e R$ 200,00, totalizando R$ 1.700,00 (Id 15093112, p. 28). No entanto, a conta também foi debitada em R$ 100,00, R$ 100,00 e R$ 100,00 por "TITULO CAPITALIZACAO", e R$ 33,25 de "FATURA CARTÃO VISA" no mês seguinte (referências 06/06/2022 e 10/06/2022 - Id 15093112, p. 29).

A inobservância da expressa recusa do cliente ao serviço de débito automático (marcado como "Não" na PAC) resultou no consumo de todo o saldo da conta corrente. No mês de julho de 2022, com a manutenção dessas cobranças não autorizadas (Id 15093112, p. 30), a conta do Recorrente entrou em saldo devedor, gerando a utilização automática do limite de cheque especial e a cobrança de juros, IOF e multas, conforme demonstram os lançamentos de 01/07/2022 ("IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS", "IOF ADICIONAL AUTOMATICO", "JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE"), culminando no saldo devedor de R$ 330,36- ao final de julho (Id 15093112, p. 30).

Dessa forma, a tese do Recorrido, de que a dívida é legítima por decorrer do uso do cheque especial, ignora o fato crucial de que a utilização desse limite de crédito só foi forçada em virtude de lançamentos de débitos automáticos não autorizados ao cliente.

A falha reside, portanto, na origem da dívida imputada, que não decorreu de pagamentos voluntários ou saques realizados pelo Recorrente, mas sim de débitos compulsórios não contratados, que consumiram o saldo da conta e ativaram o cheque especial.

O dever de diligência da instituição financeira impõe que a vinculação de qualquer serviço de débito automático à conta do consumidor dependa de autorização clara, inequívoca e expressa. No presente caso, a prova documental constante dos autos (a própria PAC) demonstra a
ausência
dessa autorização formal. O Recorrido, ao proceder a esses débitos sem o consentimento do cliente – e em contrariedade ao documento de abertura de conta –, agiu em manifesta falha na prestação do serviço, violando o dever de segurança e transparência inerente à relação de consumo.

A análise da movimentação da conta do Recorrente revela um padrão claro: a conta era utilizada primordialmente para o recebimento e saque do benefício previdenciário do INSS (ID 15093112, p. 24 a 30). O fato de o Banco ter realizado débitos de títulos de capitalização e fatura de cartão
sem autorização
em uma conta de pessoa idosa, comprometendo sua subsistência (o benefício previdenciário), e forçando o uso do cheque especial, agrava a ilicitude da conduta.

A responsabilidade da instituição financeira por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Tendo o Banco não se desincumbido do ônus de provar a regularidade e a autorização dos débitos que geraram o saldo devedor e a subsequente negativação, a declaração de inexistência do débito e a responsabilização civil são medidas que se impõem.

O contrato bancário e a contratação do cheque especial somente seriam válidos e eficazes para fins de negativação se o débito do correntista fosse proveniente de uma dívida legitimamente constituída, o que não é o caso, ao se constatar que a utilização do limite ocorreu para cobrir débitos automáticos expressamente não autorizados.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e a consequente ilicitude na inscrição do nome do Recorrente nos cadastros de inadimplentes, resta patente a configuração do dano moral que deve ser reparado.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é classificado como
in re ipsa
, ou seja, presume-se o prejuízo a partir do próprio ato ilícito cometido, prescindindo de prova do efetivo abalo à honra ou à reputação do consumidor. A indevida inclusão do nome de uma pessoa física no cadastro de inadimplentes é suficiente, por si só, para configurar o dano extrapatrimonial, em razão da grave ofensa aos direitos da personalidade, gerando um desequilíbrio na esfera íntima e social do indivíduo, além das evidentes restrições ao crédito no mercado financeiro.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, fixo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

DECLARAR
a inexistência do débito contraído, uma vez que decorrente de débitos automáticos não autorizados que forçaram a utilização do limite de cheque especial;

CONDENAR
o Recorrido na obrigação de fazer, consistente em promover a exclusão definitiva de quaisquer registros restritivos referentes à dívida discutida no processo, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)